Tribunal: TJMT
Processo: 1007233-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Reiteração delitiva. Organização criminosa. Ausência de constrangimento ilegal. processo parcialmente extinto e, no mérito, ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, preso preventivamente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33), com pedido de revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de ausência de requisitos legais para a preventiva e ocorrência de excesso de prazo para a notificação da denúncia.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há perda superveniente do objeto quanto à alegação de excesso de prazo na notificação da denúncia; (ii) definir se a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar sua imposição, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal; e (iii) apurar se estão presentes condições subjetivas do paciente que autorizem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. O alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na notificação da denúncia resta superado pela comprovação do cumprimento do mandado de notificação, acarretando a extinção parcial deste processo por perda superveniente do objeto. 4. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva do paciente, com base na sua reiteração delitiva e na participação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, o que justifica a medida extrema como garantia da ordem pública.
5. O histórico criminal do paciente, evidenciado por condenação anterior por tráfico de drogas e vínculo declarado com facção criminosa, afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. 6. A jurisprudência reafirma a validade da prisão preventiva quando presente o risco de reiteração delitiva e fundada em elementos concretos extraídos dos autos, conforme o Enunciado Orientativo n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e teses
7. Processo parcialmente extinto por perda superveniente do objeto. Ordem denegada quanto a parte remanescente.
Teses de julgamento: “1. A perda superveniente do objeto extingue parcialmente o processo, quando sanado o suposto excesso de prazo. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando fundada na reiteração delitiva e participação em organização criminosa. 3. A existência de antecedentes e a periculosidade concreta do agente inviabilizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319, 282, § 6o, e 659; RITJMT, art. 159. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Orientativo n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007233-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[GABRIEL DE ALMEIDA SARTORI - CPF: 060.266.221-44 (PACIENTE), 1a Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

Direito constitucional e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Reiteração delitiva. Organização criminosa. Ausência de constrangimento ilegal.
processo
parcialmente extint
o
e, no mérito,
ordem
denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor
do paciente,
preso preventivamente
,
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33), com pedido de revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de ausência de requisitos legais para a preventiva e ocorrência de excesso de prazo para a notificação da denúncia.

II. Questões em discussão

2
. Há três questões em discussão: (i) determinar se há perda superveniente do objeto quanto à alegação de excesso de prazo na notificação da denúncia;

(
ii
) definir se a prisão preventiva
do paciente
está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar sua imposição, à luz do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
; e (
iii
) apurar se estão presentes condições subjetivas do paciente que autorizem a substituição da prisão
preventiva
por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do
Código de Processo Penal
.

III. Razões de decidir

3
.
O
alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na notificação da denúncia resta superado pela comprovação do cumprimento do mandado de
notificação
,
acarretando a extinção parcial
deste

processo
por perda superveniente
do
objeto.

4
.
A
decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
do paciente
, com base na
sua
reiteração delitiva e na participação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, o que justifica a medida
extrema
como garantia da ordem pública.

5
.
O
histórico criminal do paciente, evidenciado por condenação anterior por tráfico de drogas e vínculo declarado com facção criminosa, afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

6
.
A
jurisprudência reafirma a validade da prisão preventiva quando presente o risco de reiteração delitiva e fundada em elementos concretos extraídos dos autos, conforme o Enunciado Orientativo n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
.

IV. Dispositivo e teses

7
.
Processo
parcialmente extinto por perda superveniente do objeto. Ordem denegada quanto a
parte
remanescente.

Teses de julgamento:
“1. A perda superveniente do objeto extingue parcialmente o
processo,
quando sanado o suposto excesso de prazo. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando fundada na reiteração delitiva e participação em organização criminosa. 3. A existência de antecedentes e a periculosidade concreta do agente inviabilizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 319, 282, § 6o, e 659; RITJMT, art. 159.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Gabriel de Almeida Sartori
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31 de dezembro de 2024, tendo a sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000001-76.2025.8.11.0044, em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.3434/06), pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 1000030-29.2025.8.11.0044.

Sustenta,
a
impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem apontar elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que a garantia da ordem pública não está ameaçada, pois o paciente não apresenta risco à sociedade, inexistindo indícios de reiteração delitiva diante da ausência de inquéritos ou ações penais em andamento em seu desfavor.

Aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo na manutenção de sua prisão preventiva, sem que tenha sido notificado da denúncia em seu desfavor.

Alega que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, sendo suficiente,
na espécie
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio
da decisão que se encontra
no ID
274029895
.
Solicitadas as
informações, o juízo de primeiro grau encaminhou o
ofício constante
no ID
274696889
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, no parecer
constante
no
ID
277399351
, o
pin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR EX OFÍCIO.

Extinção parcial
do

processo

por perda
superveniente
do objeto

Em relação ao suposto constrangimento ilegal advindo d
o excesso de prazo para
a notificação
do paciente
acerca da
denúncia em seu desfavor
[denúncia apresentada em 9 de janeiro de 2025, sem mandado cumprido pelo oficial de justiça]
,
na
consulta realizada pela assessoria deste magistrado ao
s autos do
processo
n. 1000030-29.2025.8.11.0044,
pôde ser constatado

que

a
notificação
do paciente foi
cumprida por mandado e
devidamente certificad
a

tal como
se vê no

ID 1886513
40
.

Portanto, não mais subsiste o
alegado
constrangimento ilegal decorrente d
o excesso de prazo

para a notificação
d
o
paciente, uma vez que
ele
foi notificado acerca da existência de denúncia em seu desfavor, restando parcialmente prejudicada a análise do mérito recursal.

Diante disso,
pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal c/c com art. 159 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
pela Procuradoria-Geral de Justiça; por conseguinte, julgo parcialmente extinto o presente processo.

MÉRITO

Quanto a matéria remanescente,
no
que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
c
ustódia provisória
do paciente
a garantia da ordem pública, justificando que
ele
é reincidente específico
;
e
participa

de
organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas.

A propósito, veja-se esta parte da decisão desafiada:

[...] Quanto à necessidade de manutenção da prisão, observa-se imputação primária relacionada à forma especial de porte de substância entorpecente, caracterizada pela mercancia. Segundo a Autoridade Policial, o Indiciado teria sido localizado em local conhecido do tráfico de drogas. Por outro lado, bem disse o douto Defensor acerca da possibilidade de interpretação diversa: o Indiciado, supostamente usuário de drogas, estaria no local em razão do próprio vício. Há, porém, circunstância adicional, merecedora de consideração.
É que, do que se infere dos autos, notadamente da certidão de antecedentes, o Indiciado já sofreu condenação por porte de substância entorpecente
,
embora, na oportunidade, não tenha sido localizado para dar cumprimento à pena. Ao final, declarou-se a extinção da pena pelo advento da prescrição. A sentença foi prolatada em 5 de dezembro de 2024, de maneira que, até a presente data, não se tinha conhecimento do endereço do Indiciado. Tal situação denota, a um só tempo, o reconhecimento de prévio crime de tráfico, agravado ainda pela impossibilidade do cumprimento da pena.

Contra o
Indiciado, aliás, pesa a imputação que se fez no presente auto, qual seja, o de que pertenceria a organização criminosa. A favor de tal conclusão está o depoimento do próprio Indiciado
(id. 179850035, p. 2),
que, expressamente, reconheceu ter pertencido a conhecida organização nas duas condenações anteriores.
Ademais disso, o Indiciado, desempregado, possuía quantidade razoável de entorpecente, superior àquela objetivamente fixada para a caracterização do consumo, sem que se saiba de que maneira conseguiu os recursos para a aquisição. Decido. Desse modo, vislumbro a necessidade da manutenção de sua prisão como garantia da ordem pública, principalmente segurança da vítima. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, III, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante delito para preventiva do Indiciado GABRIEL DE ALMEIDA SARTORI. [...]

Destacamos

Com efeito, a representação por conversão da prisão em flagrante em preventiva apresentada pela autoridade policial destacou a existência de indícios de que o caso não se trata de mera comercialização pontual de drogas,
dado que o
paciente
é
contumaz na prática delitiva, desempenhando função de comercialização de entorpecentes dentro da organização criminosa “Comando Vermelho”, conforme se infere do espelho do banco de dados da Polícia Judiciária Civil de Paranatinga,
que se encontra
no ID 180093066 dos autos de origem
[1000030-29.2025.8.11.0044]
,
circunstância, essa,
que foi considerad
a
pelo juízo de primeiro grau
no momento da conversão da prisão em flagrante
do paciente
em preventiva.

Ademais, em que pese os argumentos lançados pel
a
impetrante
de
que o paciente não
tem
qualquer
registro criminal anterior
,
alegando que “
inexistem inquéritos ou ações penais em andamento em desfavor do Paciente
”
, a análise detida dos autos apresenta situação diversa.

De fato, a
folha de antecedentes criminais (ID 180093472) demonstra
a existência de
Processo Executivo de Pena de n. 2000052-23.2022.8.11.0029,
no qual

é executada a pena

oriunda
d
a
A
ção
P
enal n.
1000350-32.2022.8.11.0029
, onde foi
condenado p
ela prática do delito

de
tráfico
de drogas
à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto,
e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva
participando de organização criminosa
.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva
;

além d
e
integrar organização criminosa
, circunstância
s
, essa
s
, que revela
m
a sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as condições pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso,
de ofício
,
julgo parcialmente extinto
o presente processo. E, na parte remanescente,
tenho por

improcedentes os pleitos deduzidos em favor de
Gabriel de Almeida Sartori
;

por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025